Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024029-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 08.746.774/0001-78 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), HAP PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), APJM PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO –
CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM APOIO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO AO VALOR DO CRÉDITO APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PLANO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO –
QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO FEITO
–
OFENSA À COISA JULGADA FORMAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório. 2.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional. 4.
O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado. 5.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, que nos autos do incidente de “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no 1011198-42.2022.8.11.0041), oposta contra as recuperandas/agravantes por
SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A., distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” por elas formulado (Proc.
no 1004477-45.2020.811.0041)
, negou provimento ao agravo de instrumento para confirmar o acerto da decisão recorrida que
acolheu a impugnação
para majorar o crédito listado no Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial para o valor de R$ 1.070.650,47 (um milhão, setenta mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) na Classe III – Quirografária,

e condenou as
recuperandas/agravantes ao
pagamento de honorários advocatícios, estes que fixou,
“por apreciação equitativa em R$ 10.000,00”
(cf. Id. no 128162129 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes sustentam que não houve o adequado e suficiente enfrentamento da sua arguição de violação ao direito de defesa pela dispensa da fase instrutória no processo de origem, porquanto “
a r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o PRExtra que foi homologado em 03.03.2017, sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100
”.

Assevera que, “a
o genericamente afastar a força vinculante da homologação realizada pelo MM Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos no 1058981-40.2016.8.26.0100 a decisão ora enfrentada ratificou flagrante violação ao conceito da coisa julgada, nos precisos contornos dos arts. 503 e 5057 do CPC, cujo comentário do ilustre Min. Luiz Fux, ora transcrito, merece leitura
”, reafirmando a necessidade da instauração da fase instrutória, notadamente porquanto “
no caso narrado, estamos diante de crédito vultoso que envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes
”.

Pedem, pois, seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para
que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja reconhecido e declarado que o crédito de titularidade do agravado deve observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ou, alternativamente, seja determinada a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória, ou, ao menos, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. no 244621169).

Nas contrarrazões, o Condomínio/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 24927194).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 255044650).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em o credor busca a retificação do Quadro Geral de Credores para que passe a constar como titular do crédito de R$ 1.005.677,27 (um milhão, cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos), bem como a alteração de titularidade para SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A (cf. Id. no 80683216 dos autos de origem).

Em 1o Grau, a MMa. Juíza acolheu a impugnação apresentada pelo credor sob os seguintes fundamentos:

“
O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A na relação de credores quirografários da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de de R$ 977.592,07 (novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais, sete centavos), para que passe a constar R$ 1.005.677,27 (um milhão, cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos).

Destaco, inicialmente, nos termos no que dispõe o inciso II do art. 9o da Lei 11.101/2005, pela análise dos documentos que instruem a inicial, verifico não haver controvérsia no que concerne a origem do crédito e sua concursalidade.

Em relação à retificação do valor, entendo que assiste razão ao credor, pois nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 115746837, o crédito deve ser majorado para a importância R$ 1.070.650,47 (um milhão, setenta mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), levando-se em conta que para a correção monetária foi considerada a tabela do IGP-DI, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, bem como a aplicação de “multa de 10% sobreo valor total em aberto” previstas no instrumento contratual, mais especificamente na cláusula décima sexta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE opresente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial promova a retificação do crédito de SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 1.070.650,47 (um milhão, setenta mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), na classe quirografária
”
.

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente,
a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o
crédito de titularidade do credor/agravado deveria ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva,
diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos
que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisados e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas
não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial
(
Proc.
no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
no 1004477-45.2020.811.0041),
é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do
princípio da

unirrecorribilidade, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos de
que até
mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra
”, afinal,
se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, o que se extrai dos autos é que, ao ofertar a sua resposta, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, as recuperandas/agravantes impugnaram genericamente os documentos e cálculo apresentados pelo Consórcio/credor, queixando-se que “
a pretensão creditória é totalmente dissociada do verdadeiro custo do empreendimento
” (cf. Id. no 111841819 dos autos de origem).

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (
Lei no 11.101/05
, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de
natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente
Impugnação à Relação de Credores não é via
adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com a SECURIS ADMINISTRADORA.

A confissão de dívida juntada aos autos
é instrumento
representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e
cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da
Lei no 11.101/05
, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica
a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o
imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que
o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção das recuperandas/agravantes à pretensão do credor/agravado de retificar o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024